Tribunal: TJES
Processo: 0003569-17.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003569-17.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LUCAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003569-17.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LUCAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática de treze roubos majorados, na forma do art. 157, § 2º, II e VII, c/c § 2º-A, I, e art. 70, todos do Código Penal, bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA). A Defesa postulou a absolvição por ausência de provas, sustentando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico implica nulidade apta a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes está comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação de arma de fogo e imagens de videomonitoramento, corroborados por depoimentos testemunhais.

A autoria se confirma especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas, que reconheceram o apelante como um dos agentes, descrevendo sua conduta e as circunstâncias da subtração, em harmonia com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência reconhece o valor probatório preponderante da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, sobretudo quando os relatos se mostram convergentes e apoiados por provas materiais.

O reconhecimento fotográfico, embora não tenha observado rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, não gera nulidade se apoiado em outros elementos probatórios consistentes, como no caso, em que o depoimento em juízo confirmou com detalhes a narrativa do inquérito.

A condenação não se lastreou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em robusto conjunto probatório, afastando a alegação de insuficiência de provas e de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes de roubo cometidos sob grave ameaça.

A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando existem outros elementos probatórios seguros que confirmam a autoria.

A condenação é legítima quando lastreada em conjunto probatório amplo e convergente, não se configurando insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, e 70; ECA, art. 244-B, § 2º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2032271, APELAÇÃO 0718915-57.2023.8.07.0009, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 24.08.2025; TJDFT, Acórdão 2029087, APELAÇÃO 0713536-53.2023.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003569-17.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

L
UIZ GUSTAVO DA SILVA LUCAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e VII, c/c § 2º-A, I, por treze vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também em concurso formal (art. 70, CP).

No recurso, a Defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas, alegando, em especial, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau, o órgão acusatório refutou integralmente as teses defensivas e requereu o desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a inicial acusatória que, 16 de novembro de 2023, no interior de coletivos que circulavam na região de Linhares/ES, o apelante, em comunhão de esforços com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de armas brancas, subtraiu diversos bens das vítimas, entre aparelhos celulares, documentos pessoais e valores em dinheiro, contando inclusive com a participação de adolescente no cometimento dos crimes.

Pois bem.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente comprovada por meio dos Boletins Unificados, Autos de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, bem como pelas imagens de videomonitoramento acostadas, que registram a dinâmica dos roubos ocorridos no interior dos coletivos.

Tais elementos documentais, corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, oferecem suporte robusto à condenação imposta.

No que se refere à autoria, verifica-se que a palavra das vítimas foi firme e coerente. O ofendido Andrey Pinheiro Vieira declarou que quatro indivíduos ingressaram no ônibus portando uma arma de fogo e facas, anunciaram o assalto e subtraíram, dentre outros bens, seu aparelho celular Iphone 11, documentos pessoais e dinheiro, além de o agredirem fisicamente com um tapa na nuca. O relato, ainda que marcado por limitações de memória decorrentes do tempo transcorrido, confirmou os aspectos centrais da empreitada criminosa e a utilização de grave ameaça.

A vítima Eliana Albino de Souza igualmente confirmou em juízo ter sido surpreendida no coletivo, tendo subtraídos seus documentos, aparelho telefônico e valores em espécie. Embora tenha relatado trauma que dificultou a lembrança de detalhes, corroborou a ocorrência do roubo, a atuação de quatro agentes armados e a violência psicológica que lhe foi imposta, inclusive ao seu filho pequeno, presente no momento dos fatos.

Já a vítima Maria Eduarda Pereira Neres apresentou narrativa especialmente relevante, pois descreveu a abordagem direta sofrida pelo apelante, a quem reconheceu, ainda na fase inquisitorial, como o agente que tomou o seu celular. Ressaltou detalhes específicos da fisionomia do autor e das circunstâncias em que se deu a subtração, circunstâncias reafirmadas em juízo, com firmeza e coerência. A vítima destacou, ademais, ter recuperado posteriormente o aparelho celular, confirmando a vinculação entre o objeto subtraído e o evento delitivo.

Não se pode olvidar que, em crimes contra o patrimônio cometidos sob grave ameaça, usualmente na clandestinidade, os relatos das vítimas assumem especial relevância probatória, sobretudo quando se mostram harmônicos entre si e encontram lastro em outros elementos dos autos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SUFICIENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90). A defesa alegou insuficiência de provas, ausência de reconhecimento em juízo e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pela ausência de reconhecimento pessoal em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por provas testemunhais e técnicas (filmagens, laudos periciais e relatórios investigativos), ostenta especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio.

4. Não se verifica nulidade ou prejuízo decorrente da ausência de reconhecimento formal em juízo, especialmente diante da robustez das provas restantes.

5. Não há que se falar em perda de uma chance probatória, uma vez que a condenação foi fundamentada em provas robustas e diversas, que, analisadas em seu conjunto, não deixam margem para dúvidas razoáveis quanto à culpabilidade. A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, neste contexto, seria inadequada e desproporcional, uma vez que não houve prejuízo efetivo ao direito de defesa dos réus.

6. A dinâmica delitiva revela planejamento e divisão de tarefas entre os envolvidos, com clara convergência de vontades para a prática do crime, caracterizando o concurso de agentes.

7. Devidamente comprovada a menoridade dos adolescentes coautores por documentos oficiais, se mostra correta a tipificação da corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 44; 70; 77; 157, § 2º, incisos II e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749075, APELAÇÃO 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023, DJe 03.09.2023.

(Acórdão 2032271, 0718915-57.2023.8.07.0009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 24/08/2025.)”.

A alegação defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico também não merece guarida. Embora seja certo que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece procedimento específico, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventual inobservância formal não conduz automaticamente à nulidade, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a condenação (TJDFT. Acórdão 2029087, 0713536-53.2023.8.07.0004, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025).

Na hipótese, o reconhecimento realizado por Maria Eduarda Pereira Neres foi reforçado por sua narrativa em juízo, na qual descreveu minuciosamente o assalto, a posição dos agentes dentro do coletivo, as armas utilizadas e os traços físicos de dois dos assaltantes, em especial daquele que a abordou. O depoimento apresenta alto grau de confiabilidade, não sendo isolado, mas convergente com as demais declarações e com as provas materiais produzidas.

A tese de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta. Os autos revelam quadro robusto de comprovação da materialidade e autoria, apto a embasar o édito condenatório, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, que não impedem a condenação quando o acervo probatório se mostra seguro e coeso.

Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em nulidade do reconhecimento, uma vez que a condenação não se lastreou unicamente nesse ato, mas em conjunto probatório amplo e consistente.

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto proferida em estrita observância à legislação penal e processual, bem como à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.